Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-04.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707699-04.2020.8.07.0010 RECORRENTE: ELIAS CHAVES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem mandado judicial. Prova. Desclassificação. Pena-base. Fração de aumento. Confissão espontânea. 1 - No crime de tráfico de drogas, porque de natureza permanente, a consumação se prolonga no tempo. Enquanto perdurarem seus efeitos, possível a prisão ou apreensão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, independentemente de mandado judicial, sobretudo se autorizada pelo morador, pai do réu. 2 - O ingresso dos policiais no domicílio do réu – após abordagem de usuária, que estava debruçada no vidro do veículo do réu, estacionado em local de intenso tráfico, e que, ao ver os policiais, tentou fugir, sendo encontradas, com ela, drogas (cartelas de Rohypinol e porção de maconha), e o réu, indagado, ocultou seu endereço aos policiais militares, razão pela qual esses resolveram realizar a busca na residência do réu, onde localizaram mais drogas -, amparados por justa causa, é exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio. 3 – Depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. 3 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 4 - As condições do flagrante - em local de ponto de tráfico, com abordagem de usuário com droga (25 comprimidos de Rohypnol), apreensão de grande quantidade de droga (640 comprimidos de Rohypnol e 170,61g de maconha) e balança de precisão na residência do réu -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes da prática do crime de tráfico de drogas. Daí porque descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06. 5 - A quantidade da droga apreendida – 640 comprimidos de Rohypnol – se adéqua às circunstâncias especiais do art. 42 da L. 11.343/06. 6 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 7 - A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio (súmula 630 do STJ). 8 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 244, 245, §7o, e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal, defendendo a ilegitimidade da busca domiciliar em sua residência, em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores. Afirma que a justificativa dos policiais para aproximação e subsequente busca domiciliar apresentou-se demasiadamente vaga e desprovida de maior plausibilidade a respaldar a conduta policial. Pleiteia, assim, sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 244, 245, §7o, e 386, incisos II e VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “As circunstâncias que antecederam a entrada no domicílio, como se deu na hipótese, conferiram justa causa para a ação urgente dos policiais. Ressalte-se que, ainda que os policiais não tivessem entrado na casa do réu, a situação de flagrância anterior já autorizaria a prisão em flagrante. Não era necessário aguardar mais evidências para aperfeiçoar as investigações ou mesmo requerer autorização judicial para ingressar no domicílio. As circunstâncias que antecederam o ingresso dos policiais no domicílio evidenciaram a situação de flagrância. A apreensão dos entorpecentes somente confirmou que procedia a suspeita dos policiais. Daí por que regular o ingresso dos policiais no domicílio, bem como as provas produzidas” (ID 29925049). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 603.616, o Pleno do Supremo Tribunal Federal afirmou que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial encontra-se evidenciada na associação das seguintes circunstâncias narradas nos autos: I) guardas municipais em patrulhamento receberam informações de que os agravantes seriam suspeitos de um crime de roubo/furto, e, ao avistarem os policiais, tentaram fugir, tendo sido capturados na posse de 21 g de crack (fracionado em 101 porções), dinheiro, arma municiada, 80 chumbinhos, uma caixa de espoleta, pólvora e celular; próximo ao local onde estavam, localizaram, ainda, uma faca, um martelo, um canivete, um alicate, uma chave de fenda, uma faca de serra e uma chave de boca; II) somente após o flagrante, em busca no domicílio de um dos recorrentes, localizaram: uma caixa amplificada, um cordão com pingente, quatro pingentes, um anel e cinco relógios dentro de uma caixa. 3. Noutro giro, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição dos crimes de tráfico de drogas e porte de arma de fogo de uso permitido, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1873686/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/08/2021) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025